Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-85.2024.8.11.0027
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000213-85.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MENDONCA - CPF: 318.019.941-53 (APELANTE), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), BYANCA CASSYA COSTA MIRANDA - CPF: 032.002.971-90 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MARIA MENDONCA - CPF: 318.019.941-53 (APELADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), BYANCA CASSYA COSTA MIRANDA - CPF: 032.002.971-90 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO - CPF: 013.801.087-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE: ACOLHIDA; PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO PARCIAL
DECLARADA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. APURADA A DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. CONFIGURADA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
pelas partes,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, declarou a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenou a instituição financeira à restituição simples e em dobro de valores, conforme as datas dos descontos, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e determinou a restituição dos valores liberados, com compensação. O banco apelou para reconhecer a prescrição quinquenal, excluir ou reduzir a indenização por danos morais, afastar a devolução em dobro e alterar os critérios de atualização monetária e juros. A autora recorreu pleiteando a majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve prescrição parcial da pretensão autoral; (
ii
) verificar se o banco deve restituir os valores indevidamente descontados de forma simples ou em dobro; (
iii
) estabelecer se está configurado o dano moral e se o valor arbitrado é proporcional; (
iv
) determinar os critérios de atualização monetária e juros a serem aplicados; e (v) analisar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

O banco apelante não demonstrou má-fé na realização dos descontos, ainda que constatada fraude na contratação. Assim, a restituição dos valores deve ser realizada de forma simples.

A sentença reconheceu corretamente a inexistência da relação contratual e determinou a compensação dos valores creditados à autora, afastando enriquecimento ilícito.

A perícia confirmou que as assinaturas nos contratos não foram produzidas pela autora, evidenciando fraude, o que justifica a indenização por danos morais.

A quantia fixada a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade do dano e da jurisprudência dominante, devendo ser majorada para R$ 10.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os critérios de correção monetária e juros devem seguir, em regra, a jurisprudência do STJ (Súmulas 54 e 362), mas, caso o trânsito em julgado ocorra após 28/08/2024, devem ser aplicadas as novas regras dos
arts
. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Os honorários de sucumbência devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, em razão do êxito substancial da autora e da complexidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
do Banco
parcialmente provido
. Provido o recurso da autora.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação em caso de descontos indevidos sucessivos.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

A comprovação de fraude na contratação de empréstimo consignado autoriza a condenação por danos morais, os quais devem ser fixados conforme a gravidade da lesão e a jurisprudência da Corte.

Os novos critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC deduzido o IPCA), previstos nos
arts
. 389 e 406 do CC com redação dada pela Lei 14.905/2024, aplicam-se às obrigações constituídas após sua vigência.

É cabível a majoração dos honorários de sucumbência quando o êxito recursal da parte autora justificar remuneração superior, em atenção ao art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 368, 369, 884 a 886, 389 e 406 (com redação da Lei 14.905/2024); CDC,
arts
. 2º, 3º, §2º, 6º, VI, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 1.010, II e III, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.03.2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1319078/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
09.11.2018;

STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
22.06.2015;

TJMT, Apelação Cível 1002585-49.2024.8.11.0013, Rel.ª Maria Helena Póvoas, j. 28.05.2025, DJE 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000213-85.2024.8.11.0027

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S
/
A
X
MARIA MENDONÇA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
d
e apelação cível,
um
interposto p
elo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S
/
A,
outro interposto por MARIA MENDONÇA,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes, declarando a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, condenando a requerida à restituição em dobro das quantias descontadas após 30/03/2021 e de forma simples das anteriores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
e determinando a restituição da quantia depositada em favor da Instituição Financeira
.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, o
banco
apelante pretende a reforma integral da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório, bem como a restituição em dobro dos valores descontados.

Em suas razões recursais (
id
290012954), o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, argumentando que a parte autora tomou ciência dos descontos em 23/07/2018 e 27/07/2018, mas a ação somente foi ajuizada em 07/03/2024, quando já teria transcorrido o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

No mérito, sustenta que houve enriquecimento ilícito da parte autora, pois os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados em sua conta bancária, devendo ser determinada a compensação ou devolução dos valores, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Argumenta pela necessidade de minoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, considerando desproporcional o valor de R$ 3.000,00 face ao valor
das parcelas reclamadas de R$ 77,60, além do fato de a autora ter esperado anos para ajuizar a ação.

Afirma ser incabível a devolução em dobro dos valores descontados, ante a ausência de má-fé do banco apelante, que apenas seguiu o fluxo da cobrança do empréstimo consignado, tendo disponibilizado as quantias em conta de titularidade da autora.

Por fim, requer a modificação dos critérios de atualização monetária e juros, pugnando pela aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC deduzido o IPCA para os juros de mora, conforme nova redação dada pela Lei 14.905/2024 aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Nas razões do apelo, Maria Mendonça defende a majoração do “quantum” indenizatório e dos honorários advocatícios de sucumbência (id 290012946).

Em suas contrarrazões (
id
290012956),
o banco
pugna pelo não provimento do recurso, suscitando preliminarmente a prescrição trienal como matéria de ordem pública.

Contrarrazões (Maria), id 290012959. Preliminarmente aduz a violação à dialeticidade. Defende a litigância de má-fé. Por fim, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Prejudicial de mérito – Prescrição)

Eminentes pares:

Alega
o
banco
apelante a ocorrência
de
prescrição
da pretensão autoral.

C
umpre consignar que a prescrição consiste na perda da pretensão, em virtude da inércia de seu titular no período legalmente estabelecido para o exercício do direito de ação. Trata-se, pois, de instituto fulcrado na preservação da segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, visando coibir a eternização de situações pendentes e indefinidas no ordenamento jurídico pátrio.

No caso sub examine, discute-se a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

Destaca
-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, estando a instituição financeira apelante inserida no conceito de fornecedor de serviços, à luz do que preconiza o artigo 3º, §2º, do CDC. Outrossim, a parte autora/apelada enquadra-se como consumidora, nos termos do artigo 2º do mesmo diploma legal.

A controvérsia sub judice cinge-se à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional. O apelante sustenta que a parte autora tomou conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário em 23/07/2018 e 27/07/2018, o que tornaria a pretensão prescrita quando do ajuizamento da ação, em 07/03/2024.

Entretanto, observa-se que, no caso dos autos, os descontos questionados referem-se a empréstimos consignados em benefício previdenciário, configurando obrigação de trato sucessivo, caracterizada pela renovação periódica da violação do direito. Dessarte, a cada desconto indevido realizado no benefício previdenciário da autora, renova-se o marco inicial do prazo prescricional.

À guisa de ilustração hipotética, deve-se considerar que, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como os descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial da prescrição renova-se mês a mês, não havendo que se falar em prescrição total da pretensão, mas tão somente em relação às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

In
casu
, tendo a ação sido ajuizada em 07/03/2024, encontram-se prescritas apenas as parcelas descontadas anteriormente a 07/03/2019, mantendo-se hígido o direito de ação quanto aos descontos posteriores a essa data.

Nesse sentido, o

eg
. STJ orienta que, “
fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com
instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1728230/MS
- Rel. MinistroMARCO AURÉLIO BELLIZZE-
DJe
15.3.2021).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (
AgInt
no
AREsp
n. 1056534/MS
, Relator o Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017,
DJe
3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da prescrição), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ – Quarta Turma –
AgInt
no
AREsp
1319078 / MS
– Relator MINISTROLUIS FELIPE SALOMÃO– Julgado em 06/11/2018 – Publicado no
DJe
09/11/2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – Quarta Turma –
AgInt
no
AREsp
1381573/MS
– Rel. MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI– Julgado em 16/05/2019 – Publicado no
DJe
21/05/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como pretendido, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da lesão, qual seja, o último desconto efetuado no seu benefício previdenciário (novembro de 2008). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – Quarta Turma
-
AgInt
no
AREsp
1395941/MS
–Rel. MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI–Julgado em 21/05/2019 – Publicado no
DJe
28/05/2019).

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a prejudicial de mérito e declaro
prescritas apenas as parcelas descontadas anteriormente a 07/03/2019
.

É como voto.

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
a apelada Maria Mendonça,
a violação ao princípio da dialeticidade, sob
alegando que
o banco apelante
não rebateu os argumentos da sentença e limitou-se a repetir argumentos genéricos
.

Sem razão, contudo.

Analisando
a peça
recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, embora de forma sucinta,
o
apelante
arguiu
o reconhecimento da prescrição quinquenal - apresentando tese jurídica específica
.

Portanto, identific
a-se
que
o
apelante cumpriu satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se
verifica o vício
apontado
, pois c
onforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017).

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

No que concerne às questões meritórias propriamente ditas, o recurso
da Instituição Financeira
versa sobre quatro aspectos principais: (i) o enriquecimento ilícito da parte autora em razão do recebimento dos valores do empréstimo; (
ii
) a necessidade de minoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; (
iii
) a impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; e (
iv
) a modificação dos critérios de atualização monetária e juros.
Enquanto o recurso da requerente trata da majoração do “quantum” indenizatório e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Quanto ao primeiro ponto, observa-se que a instituição financeira apelante sustenta a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte da autora, ao argumento de que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados em sua conta bancária
.

A tese não merece prosperar.

Com efeito, a sentença determinou a restituição ao banco da quantia liberada.

I
mporta destacar que o enriquecimento sem causa
se configura
como princípio geral do direito e encontra-se positivado em nosso ordenamento jurídico, especificamente nos artigos 884 a 886 do Código Civil. Constitui-se, portanto, como fonte obrigacional autônoma, alicerçada no princípio da equidade, com vistas a obstar o locupletamento injustificado de uma parte em detrimento de outra.

No caso em análise, verifica-se que, de fato, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
reconheceu a compensação dos valores, conforme se depreende do seguinte
trecho
(id 290012944)
:

"Por fim, DEFIRO o pedido da Requerida de restituição do valor depositado na conta da Requerente e, por conseguinte, considerando o depósito realizado pela parte reclamante no ID 152280793, Págs. 7/9, autorizo a compensação dos valores, nos moldes dos artigos 368 e 369 do Código Civil, nos limites da condenação ora imposta."

Dessarte, não procede a alegação da parte apelante de que não teria sido determinada a compensação dos valores, uma vez que a própria sentença recorrida já contemplou tal providência, em observância ao disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da parte autora.

No que concerne ao
“
quantum
”
indenizatório fixado a título de danos morais, o apelante sustenta que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seria excessivo, considerando o valor das parcelas reclamadas (R$ 77,60) e o tempo decorrido entre os descontos e o ajuizamento da ação
, não merece guarida.

Com efeito, é consabido que a valoração pecuniária do dano moral é tarefa das mais árduas, porquanto não se pode mensurar com precisão matemática a extensão do abalo anímico sofrido pela vítima.

Trata-se, portanto, de quantificação que se pauta por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando-se as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a gravidade da lesão.

Nesse diapasão, para a fixação do
“
quantum
”
indenizatório, mister se faz considerar a dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor à prática de condutas semelhantes (caráter pedagógico). Tais funções devem ser harmonizadas de modo a evitar tanto a insignificância quanto o enriquecimento sem causa.

Imperioso ressaltar que a prova pericial realizada nos autos
(laudo de id 290012397)
concluiu que as assinaturas apostas nos contratos de empréstimo questionados não foram produzidas pela parte autora, o que demonstra a ocorrência de fraude na contratação, ensejadora de danos morais
in
re

ipsa
.

Diante desse contexto, a fim de que o
“quantum”
indenizatório
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor
, tem-se que
merece
prosperar os argumentos da apelante.

Assim, ao
sopesar os fatores,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade, repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
tem-se que adequado ao caso, a majoração do “quantum” para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Referido
valor se encontra em conformidade com o que têm aplicado, esta Câmara, em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO –
FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”.
(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes”
(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas nº 297 e nº 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros. 5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé. 7. Correta a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida. 8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição
financeira, sob pena de devolução simples.” (...)
(N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 595 do CC, contratos firmados por analfabetos exigem assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. A ausência desses requisitos invalida o contrato. O banco não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC/2015). A devolução em dobro do indébito decorre da ilicitude dos descontos, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC). O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “É nulo o contrato de empréstimo firmado por analfabeto sem assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CC,
art
.
595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo
único.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1 .578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma,
j .
14.02.2017; TJ-MT, AC 10000211913835001, Rel.
Des .
Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 02.02.2022.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000425320248110052, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS,
Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, o
banco
apelante sustenta a ausência de má-fé a justificar tal medida, argumentando que apenas seguiu o fluxo da cobrança do empréstimo consignado, tendo disponibilizado as quantias em conta de titularidade da autora.

D
eve-se observar que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé do credor, entendida como a cobrança deliberada de valor sabidamente indevido.

In
casu
,
constatou-se, por meio de perícia técnica, que as assinaturas apostas nos contratos de empréstimo não foram produzidas pela parte autora, o que evidencia a ocorrência de fraude na contratação. Tal circunstância, por si só, não autoriza a conclusão de que a instituição financeira tenha agido de má-fé.

Nesse contexto, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a devolução dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação, descontando-se o montante já pago.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

E MORAIS – TRANSAÇÕESBANCÁRIAS
–
FRAUDECONSTATADA–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.
(N.U
1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

Por fim, quanto aos critérios de atualização monetária e juros, o apelante pugna pela aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC deduzido o IPCA para os juros de mora, conforme nova redação dada pela Lei 14.905/2024 aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Com efeito, a Lei 14.905/2024 trouxe significativas alterações aos critérios de atualização monetária e juros de mora nas obrigações civis, modificando a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

O artigo 389 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei, passou a prever expressamente que, não havendo convenção sobre o índice de atualização monetária, ou não estando previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por sua vez, o artigo 406 do mesmo diploma legal também sofreu alteração, estabelecendo que, quando os juros não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação legal, serão fixados de acordo com a taxa legal. O §1º do referido artigo dispõe que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389.

Destarte, considerando que a Lei 14.905/2024 passou a produzir seus efeitos a partir de 28
/
agosto
/
2024, conforme informado pelo apelante, e tendo em vista o princípio
tempus
regit

actum
, os novos critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados às obrigações constituídas após a vigência da referida lei.

In
casu
, tratando-se de restituição de valores indevidamente descontados e de indenização por danos morais, a obrigação se constitui com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à reparação.

Assim, se o trânsito em julgado ocorrer após a vigência da Lei 14.905/2024, aplicam-se os novos critérios de atualização monetária e juros previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei.

Contudo, é importante ressaltar que, no caso dos danos morais, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora a partir do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Assim, no que concerne especificamente à indenização por danos morais, deve ser mantida a incidência de correção monetária a partir da data desta decisão, que reduz o quantum indenizatório, e juros de mora a partir do evento danoso (contratação fraudulenta).

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, a correção monetária deve incidir a partir de cada desconto, e os juros de mora a partir da citação, em se tratando de responsabilidade contratual.

Dessarte, acolho parcialmente o pedido do apelante quanto aos critérios de atualização monetária e juros, para determinar que, caso o trânsito em julgado ocorra após a vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), sejam aplicados os novos critérios previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei.

Por fim, merece acolhimento a insatisfação da autora/apelante
quanto aos honorários de sucumbência.

Com efeito,
tendo em vista
que fixados considerando o proveito econômico obtido e levando em conta o trabalho exercido, perfaz quantia desproporcional e desarrazoada
, razão pela qual, merece majoração ao percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora, para majorar o “quantum” indenizatório ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, o percentual dos honorários de sucumbência
,
devidos pela Instituição Financeira,
ao percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
do banco
,
para
r
econhecer a prescrição das parcelas descontadas anteriormente a 07/03/2019
e d
eterminar que, caso o trânsito em julgado ocorra após 28/08/2024, sejam aplicados os critérios de atualização monetária e juros previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024
, bem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025